Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025549-06.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.454.391-74 (EMBARGANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DAIANE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR-BACEN).
REGULARIDADE DA DÍVIDA DEMONSTRADA.
DANOS MORAIS.
INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais, reconheceu a ilegalidade da manutenção de dívida prescrita no sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR-BACEN) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A apelante pleiteia a majoração para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto na esfera extrapatrimonial da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve equilibrar a compensação ao dano sofrido com a função punitiva e pedagógica, sem provocar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o montante de R$ 4.000,00 fixado em primeiro grau é suficiente e proporcional, considerando as particularidades do caso, não havendo elementos que justifiquem a majoração pretendida pela apelante. Súmula 323/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A
demonstração de legitimidade da dívida afasta a existência de
ato ilícito
e não enseja reparação por danos morais referente ao débito lançado no SCR-BACEN.
"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 927 do Código Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 323/STJ; REsp 165.727, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

DAIANE FERREIRA DOS SANTOS

contra sentença que proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível da Comarca
de
Várzea Grande
/MT
, que, nos autos
de
Ação Indenizatória Por Danos Extrapatrimoniais
,

movido em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, cuja causa de pedir se refere a
restrições lançadas no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SCR
-
BACEN
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
ação indenizatória por danos extrapatrimoniais
proposta por
Vanessa da Silva Cunha
em desfavor de
Banco Losango S.A,
alegando, em síntese, quepossui restrição no sistema SCR – BACEN imposta pelo requerido, em virtude de débito prescrito, no importe total de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Assim, requer seja condenada a parte requeria aopagamento de em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, bem como seja declarada a dívida prescrita e baixada definitivamente.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no Id. 131053211, arguindo preliminarmente da retificação do polo passivo. No mérito, aduz que agiu no exercício regular do direito, bem como ressalta que o sistema SCR – BACEN não possui caráter restritivo, inexistindo ato ilícito, ao final pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A audiência de conciliação foi inexitosa, conforme Id. 131158640.

A parte autora apresentou impugnação a contestação em Id. 139115711.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 139122389), ambas se manifestaram pelo julgamento antecipado em Ids. 139396742 e 140973585

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado

Passo ao julgamento antecipado da lide
com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato
encontra-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.

Da retificação do polo passivo

Alega o requerido que não responde por eventuais problemas causados, qual o responsável pelos danos suportados pela autora é o Banco Bradesco Financiamentos S/A
por
ter assumido o integral controle do Banco Losango S/
A .

Entretanto, não existem motivos para acolhimento da preliminar, vez que à luz do Código de Defesa do Consumidor é possível observar:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
” (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990).

Recurso de Apelação Cível no 1021655-51.2021.8.11.0015 – Sinop Apelantes: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Apelado: Geraldo Lucas Antunes E M E N T A: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. A despeito da declaração de inexistência da anotação, tenho que não
resta
configurado o dano moral ao passo que a autora não se desincumbiu demonstrar a ilegitimidade da anotação inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1021655-51.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

Desse modo, tendo em vista a comprovação de inserção da restrição pela parte requerida, conforme extrato colacionado junto a inicial em Id.
124304765, não há a necessidade de retificação do polo. Portando,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito

A ação foi ajuizada com base na anotação do nome da autora junto ao sistema SCR – BACEN, em virtude de uma dívida prescrita no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), razão pela qual a parte autora discorda, vez que o débito se encontra prescrito.

De início, esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe:

“I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Em detida análise, evidencia-se a prescrição da dívida objeto da presente demanda, o que inviabiliza a cobrança judicial e extrajudicial pela parte credora, já que a sua pretensão (recebimento do crédito)
encontra-se
obstaculizado pelo decurso do tempo.

“Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja,
não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.”
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023.)

Nesta perspectiva, evidencia-se a cobrança irregular realizada pela empresa, vez que a plataforma mencionada confere publicidade aos dados da parte autora na praça comercial, conferindo constrangimentos e violações aos seus direitos personalíssimos.

Sobre o tema, consigna-se que “
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR
possui natureza de cadastro restritivo de crédito
e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral
” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Assim, não há fundamento jurídico que embase a linha argumentativa levantada pela ré, pois, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em evidência, de forma que a explícita vulnerabilidade inerente à condição de consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

Portanto, comprovada, pois, a cobrança indevida de débito inexigível, impõe-se a exclusão definitiva do cadastro da plataforma de anotação.

Quanto aos danos morais, imperioso mencionar que a 4a Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

"
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro
"
(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Do mesmo modo, conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo
Marmitt
, em sua obra
“Perdas e danos”,
Aide
Editora, p. 15
, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber:

“a) modificação para pior no estado da vítima;

b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso;

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.

No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo do requerido
em, manter
anotação de débito prescrito em plataforma extrajudicial com possibilidade de consulta pelos agentes comerciais, que rende ensejo à indenização.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÍVIDA PRESCRITA
– PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5o DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A Súmula no 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in
re

ipsa
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038267-69.2022.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Portanto, faz-se necessário examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais,uma vez queaapuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e
por vezes dificílima
de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela autora,bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
peloDano Moralse mostra bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização porDano Moralnão é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendoSuperior Tribunal de Justiça“
dupla função reparatória e penalizante
”
[1]
.

Do Dispositivo

Pelo exposto,julgoparcialmente procedentesos pedidos iniciais, paradeclarar inexigibilidade do débitoaqui
questionado referente ao valor deR$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais),
devendo o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 43, §3o do CDC, excluir da sua plataforma SCR REGISTRATO –
BACENa
referida obrigação contratual.

Assim como para
condenar
o requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida dejurosdemorade 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Condeno
o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85).
(...)
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
249631655
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Majoração do valor fixado a título de danos morais
;

Ao final
,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja majorado o valor da indenização por danos morais para o importe de
R$

10.000,00 (dez mil reais)
.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34540435)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
250553677
).

Contrarrazões
(id.
249631665
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DAIANE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por DAIANE FERREIRA DOS SANTOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação Indenizatória Por Danos Extrapatrimoniais, movido em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, cuja causa de pedir se refere a restrições lançadas no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SCR-BACEN, julgou parcial procedente o pedido
, argumentando
sobre a existência de falha na prestação de serviços em razão da manutenção do nome da consumidora no SCR – Bacen.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de
majoração da indenização fixada a título de danos morais apontando que houve i
nobservância ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos extrapatrimoniais
.

Lado outro, aduz a
A
pelada, que
inexiste defeito na prestação de serviço, apontando que inexiste ato ilícito que pudesse ser atribuído ao Réu
, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

Em sequência, passo ao exame da tese

de mérito suscitadas pel
a
Apelante.

Majoração do valor fixado a título de danos morais;

Na origem, trata-se de
Ação Indenizatória Por Danos Extrapatrimoniais
ajuizada por DAIANE FERREIRA DOS SANTOS

em desfavor d
e
BANCO LOSANGO
S.A. - BANCO MULTIPLO que visava
a determinação da baixa da restrição realizada no SCR BACEN, além de indenização por danos morais, argumentando sobre a ocorrência de prescrição da dívida.

No mérito da ação, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança

e a indevida
manutenção restritiva no SCR
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Apelado ao pagamento de danos morais fixados em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) e 1
5
% de honorários sucumbências.

Neste momento o Apelante maneja o recurso de apelação em análise requerendo a majoração do
quantum
para R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), bem como que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, importante ressaltar que a ilegalidade do débito e a indevida negativação são questões incontroversas nestes autos, não sendo objeto recursal, cabendo somente a discussão sobre o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o
Apelante defende que em caso semelhante ao dos autos houve condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual pede a majoração também para este caso.

No entanto
, há de se sopesar todas as peculiaridades de cada caso para a imposição do
quantum
que deve respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ainda que
in
r
e

ipsa
impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem que represente enriquecimento ilícito.

Posto isso, a sua fixação depende da verificação das peculiaridades de cada caso e deve se pautar na razoabilidade, proporcionalidade e bom senso para não causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTENTE – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação
e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1000418-26.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE
21/06/2024
) (grifo nosso)

No caso dos autos, trata-se de
lançamento de Prejuízo no valor de R$316,00 lançado no SCR do BACEN de janeiro de 2019
à
agosto de 2019
.

Pois bem. Segundo a jurisprudência do
Eg
. STJ o recurso do SISBACCEN
“deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa” (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014).

No caso, são
as instituições financeiras
que
prestam à autoridade monetária, compulsoriamente, sob pena de multa e outras sanções administrativas, informações positivas e negativas relativas
à
operações de crédito, a exemplo de empréstimos concedidos, ainda que não haja inadimplência.

Vale destacar, ainda, que, independentemente de o banco réu/apela
do
enviar prévia notificação ao autor/apelante, impera a obrigatoriedade da instituição financeira de alimentar o sistema SCR-SISBACEN, por força de legislação expressa e específica acerca da matéria, tratando-se de mera irregularidade a ausência da notificação extrajudicial, não ato ilícito, situação que não enseja a exclusão dos dados inseridos no referido sistema.

Disso decorre, entre outras conclusões, a de que a configuração do dano moral decorrente da anotação irregular no cadastro do Banco Central não é presumida. É dizer, há de se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso concreto, de forma a verificar se o fato extrapolou o mero dissabor.

Na hipótese,
a
autor
a
alega a existência de dano moral indenizável em razão da anotação da inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
referente a dívida prescrita.

Conforme mencionado alhures, não houve registro indevido, dada a obrigação – e não a mera faculdade – da instituição financeira em prestar as informações das operações de crédito ao Banco Central, razão pela qual ausente está o ato ilícito.

De acordo com a análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira demonstrou de maneira inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes (ID.
249631164
), fato não impugnado de forma suficiente pela Recorrente.

Da mesma maneira, verifica-se que somente restou lançado “Prejuízo” entre os meses de janeiro de agosto de 2019, época em que ao menos poderia se falar em prescrição do débito (ID.
249630671
)
, bem como considerando que a Recorrida demonstrou a origem do débito, não há que se falar em ilegalidade.

Por outro lado, o dano moral constitui o prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa e que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza, uma dor decorrente da ofensa aos direitos da personalidade, servindo a indenização como forma de recompensar a lesão

sofrida, devendo o referido dano ser diferenciado do mero aborrecimento ou dissabor a que estamos sujeitos no dia a dia.

Assim sendo, inexiste a obrigação de indenizar quando a vítima se submete a meros aborrecimentos ou dissabores decorrentes de insatisfações atinentes à vida em sociedade, incapazes de afetar os direitos da personalidade e o psicológico da pessoa que se sente ofendida, não podendo ser elevados à condição de dano moral.

Com efeito, o contexto fático e probatório dos autos não demonstra abuso de direito, tampouco efetivo prejuízo, razão pela qual inexiste dano a ser compensado.

E, como sabido, a
demonstração de regularidade de dívida lançada como prejuízo no sistema SCR
, inclusive, desconstitu
i
o dano
in ré
ipsa
, todavia, em respeito ao não
reformatio in pejus
não há que se extirpar ou reduzir a condenação já fixada em primeiro grau.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no comando da
reformatio in pejus
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil,
mantenho os
honorários sucumbenciais
fixados na origem e redistribuo os ônus

na proporção de
3
0%
(trinta por cento)
a
A
pelante e
7
0%
(setenta por cento)
à instituição financeira,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025